Tribunal: TJSP
Processo: 2115285-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adicional de insalubridade. Majoração. Decisão que determinou a redistribuição 'ex officio' ao Juizado Especial Cível diante da ausência de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca. Descabimento. O artigo 8o, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/2014, embora não possua o condão de alterar a competência atribuída pela Lei Federal no 9.099/1995, objetiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Adicional de insalubridade. Majoração. Decisão que determinou a redistribuição 'ex officio' ao Juizado Especial Cível diante da ausência de instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na comarca. Descabimento. O artigo 8o, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/2014, embora não possua o condão de alterar a competência atribuída pela Lei Federal no 9.099/1995, objetiva sanar a inexistência de jurisdição competente de maneira provisória até efetiva instalação do órgão jurisdicional na comarca, não instituindo hipótese de incompetência absoluta a ser reconhecida de ofício pelo juízo a quo. Opção de tramitação perante a justiça comum manifestada pela parte que deve ser privilegiada. Decisão revista. Recurso provido.